Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO EXTERNO DE “SHOPPING CENTER”. ÁREA PÚBLICA. ESPAÇO UTILIZADO PELOS CLIENTES DO CENTRO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a parte ré contra sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento, em favor do autor, de R$ 15.786,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e seis reais), a título de danos materiais, referentes ao veículo do autor roubado em estacionamento público e externo ao Shopping Conjunto Nacional Brasília.
2. Em sede recursal, sustenta o recorrente ausência de provas do alegado evento danoso. Aduz que o boletim de ocorrência é documento unilateral e que, portanto, é ineficiente perante o juízo. Afirma que se o autor estacionou em área pública, não existe responsabilidade pelo alegado roubo, exatamente porque não lhe é dado exercer dever de guarda e vigilância sobre veículos estacionados em área pública. Por fim, assevera que se eventual responsabilidade pelo ocorrido deve ser atribuída ao Estado, responsável pelo local onde ocorreu o ato ilícito. Requer, portanto, a reforma da sentença e a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva: possui a recorrente, em asserção, legitimidade para figurar no polo passivo do feito, uma vez que o roubo relatado pelo autor teria se dado em estacionamento vinculado à requerida, embora situado em área pública, o que traz indícios de falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mérito, tenho que razão não assiste ao recorrente. A comunicação de ocorrência policial, embora contenha apenas declarações unilaterais do recorrido, goza de presunção iuris tantum, cuja veracidade não se afasta com a simples alegação do réu de que o crime não teria acontecido, bem como quanto ao local do fato.
5. Certo também que o estacionamento externo do Conjunto Nacional se localiza em área pública. Por outro lado, é indiscutível que o referido estacionamento é utilizado, em grande parte, por pessoas que frequentam aquele shopping e este, certamente, configura-se um atrativo para clientela. Se o referido conjunto comercial é o maior beneficiário pelo uso da área que o circunda, deve arcar com o ônus de indenizar eventuais prejuízos sofridos por seus clientes.
6. Precedentes: FRANCISCA GONÇALVES DE MENDONÇA versus CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA Acórdão 534103, 20090110417048APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2011, publicado no DJE: 16/9/2011. Pág.: 304. JEANE DE SOUSA RODRIGUES versus CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA Acórdão 238779, 20040110869310APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Relator Designado: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/3/2006. Pág.: 107. KARINNE VANESSA DIAS FREITAS DE LIMA BORGES versus ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO PARKSHOPPING Acórdão 967134, 20150110381403APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: 333/338.
7. A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo referido shopping center. Nesse sentir, mesmo que o ato ilícito tenha ocorrido em estacionamento gratuito em área pública, a responsabilidade do estabelecimento comercial remanesce pelos danos ocorridos no local quando o referido estacionamento é utilizado exclusivamente por seus consumidores.
8. Por fim, restou comprovado o dano material sofrido pelo recorrido (Ids 21817727 e 21817756). No caso, o recorrido pleiteou o valor da tabela FIPE de um veículo do mesmo ano do bem sinistrado (2012) abatido de 20%. Assim, tenho como escorreita a sentença que fixou o valor indenizatório no importe de R$ 15.786,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e seis reais).
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.